Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709227-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLEI DIVINA DE LIMA GOMES D E S P A C H O Em razão da notícia de julgamento da AR 0735030-49.2024.8.07.0000, e da determinação de suspensão do feito pelo Juízo de origem (ID 250592230), por cautela, aguarde-se o trânsito em julgado da Ação Rescisória. Após, dê-se vista às partes e voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator